Tribunal: TJBA
Processo: 8016499-22.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016499-22.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: DIAS BAR E ENTRETENIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
THALMUS RODRIGUES AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de DIAS BAR E ENTRETENIMENTO LTDA., contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho de Vitória da Conquista/BA que julgou improcedente o pedido, revogou a liminar e determinou a devolução do bem à parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve constituição válida em mora da parte devedora, requisito essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS), fixou a tese de que a comprovação da mora é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento.

Nos autos, restou comprovado que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, preenchendo-se os requisitos legais exigidos para a constituição em mora.

A alegação da parte ré de que não conseguiu pagar a parcela 17 por falha no sistema do banco não foi corroborada por provas idôneas e datadas, incapazes de comprovar a responsabilidade exclusiva da parte autora pela mora.

Reconhecida a validade da constituição em mora, impõe-se a procedência do pedido de busca e apreensão com consolidação da posse plena e exclusiva do bem em favor do credor fiduciário.

Afastada a condenação por litigância de má-fé, ante a ausência de conduta dolosa por parte da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

A alegação de falha do sistema bancário no impedimento do pagamento de parcela inadimplida exige prova documental robusta e datada, o que não foi apresentado.

Estando comprovada a mora e atendidos os requisitos legais, é cabível o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a consolidação da posse e domínio do bem em favor do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AgInt no REsp nº 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; TJBA, AI nº 8018541-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016499-22.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como apelado DIAS BAR E ENTRETENIMENTO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.